Tribunal: TJDFT
Processo: 0718813-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DE INFORMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA. TÉCNICA DE PONDERAÇÃO. ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. O art. 5o, incs. IV e IX, da Constituição Federal tutela o exercício do direito à livre expressão do pensamento e da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação. Aliado a isso, está o art. 220 da Constituição Federal, que assegura o direito à informação.
2. Em razão da significativa importância da liberdade de informação, a imprensa é vista como uma instância de poder. Não se pode olvidar, entretanto, que o direito à livre manifestação do pensamento, embora reconhecido e assegurado pela Constituição Federal, possui restrições que emergem do texto constitucional.
3. Um dos limites ao direito à livre expressão do pensamento decorre da intangibilidade do patrimônio moral de terceiros, que compreende os direitos tutelados pelo art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.
4. Por se tratar de dois princípios constitucionalmente protegidos (direito à liberdade de informação e direito à honra e à imagem), ambos possuem limitações razoáveis e eventual colisão entre eles deverá ser resolvida pelo método da ponderação concreta de interesses.
5. Se não ficar comprovado que o direito à livre expressão do pensamento restou extrapolado, não há que se falar em dano moral.
6. Apelação desprovida.